Tribunal: TJDFT
Processo: 0763758-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INFORMAR A CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. VOLUME DE AÇÕES AJUIZADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único; art. 330, inciso IV e art. 485, inciso I, art. 771, parágrafo único, art. 798, I, d, e artigos 924, I e 925, todos do CPC c/c art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95 e, observado o princípio da eventualidade, acaso superado o fundamento retro, na forma do art. 330, II , do CPC e demais artigos retro, em face da manifesta ilegitimidade da parte exequente (cessionário de crédito de pessoa jurídica) para figurar na polaridade ativa do feito, ante a vedação do § 1o do artigo 8o da Lei 9.099/95.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do preenchimento dos requisitos da petição inicial. Em suas razões recursais, o recorrente alega que esclareceu de forma clara e específica a causa debendi, bem como que título executado foi emitido ao portador. Sustenta que não há previsão legal que exija o esclarecimento do que deu causa à emissão do título. Argumenta que o título advém de relação jurídica entre a executada e a empresa Seven, a qual é cliente do recorrente. Destaca que a sentença recorrida lhe vedou o acesso ao poder judiciário, sob a existência de diversas ações ajuizadas pelo exequente. Requer a reforma da sentença e o recebimento da petição inicial.
4. A nota promissória é título de crédito autônomo e que não guarda vinculação com o negócio jurídico entabulado. A rigor, seria desnecessária a apresentação de nota fiscal ou qualquer outro documento relacionado à sua emissão, podendo o portador do título de crédito exigir judicialmente o valor da dívida.
5. Contudo, o Juízo de origem entendeu ser necessário o esclarecimento da causa debendi, nos seguintes termos: “Considerando o expressivo volume de ações ajuizadas pelo exequente no Distrito Federal, 5 (cinco) delas em tramitação neste juízo, intime-se o exequente a indicar a "causa debendi" no prazo de 05 (cinco) dias, neste e em todos os demais processos de sua titularidade em tramitação neste juízo [...]” (ID 54562783)
6. No caso, o recorrente não logrou êxito em indicar a causa debandi ou a origem do título, uma vez que o suposto contrato que deu causa a emissão do título foi intermediado por vendedor Ferreira, o qual diverge do nome do recorrente (ID 54562787). Logo, não restou evidenciado que o recorrente tenha realizado qualquer intermediação de negócio entre a executada e a empresa Seven.
7. O notório volume de ações ajuizado pelo autor caracteriza situação excepcional, de modo a se exigir comprovação acerca da origem do título, por meio de documentos hábeis, não bastando meras alegações, sobretudo diante do dever do magistrado de zelar pela segurança das ações em trâmite. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal (em outro caso que tem o mesmo polo ativo da ação): (Acórdão 1768293, 07034797920238070002, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023.)
8. No presente caso, a necessidade de comprovação da origem do título executado, não impede o acesso do recorrente ao Judiciário, uma vez que o documento exigido é de fácil acesso a este.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.